Tribunal: TJSP
Processo: 2085980-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença em face da Fazenda Pública – Repetição de Indébito – Pretensão à imediata compensação de débitos – Impossibilidade – Ausência de valores incontroversos e de concordância do Município – Necessidade de estrita observação aos termos do V. Acórdão prolatado por esta C. Câmara na ação cognitiva de origem, transitado em julgado – Recurso não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença em face da Fazenda Pública – Repetição de Indébito – Pretensão à imediata compensação de débitos – Impossibilidade – Ausência de valores incontroversos e de concordância do Município – Necessidade de estrita observação aos termos do V. Acórdão prolatado por esta C. Câmara na ação cognitiva de origem, transitado em julgado – Recurso não provido.